Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PCCS. CONGELAMENTO. VPNI. REAJUSTE. ATUALIZAÇÃO. REVISÃO GERAL. CRIAÇÃO. AUTÔNOMA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 37 E 42 STF. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes.
3. O Distrito Federal suscita, preliminarmente, a prescrição do direito alegado. No mérito, alega que conceder reajuste à VPNI contraria entendimentos consolidados no âmbito do TJDFT e do STF, bem como, ofende inúmeros princípios constitucionais e, ainda, esbarra no óbice das Súmulas Vinculantes no 37 e no 42 do STF. Por fim, sustenta a aplicação incorreta do índice de correção monetária. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
4. A autora requer seja determinado ao Distrito Federal a atualização da VPNI/PCSS para o valor de R$ 847,88 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
5. Prescrição. Na forma do art. 1o do Decreto 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Não há informação no processo acerca de qualquer ato judicial ou administrativo que pudesse ter interrompido a prescrição. Por conseguinte, acha-se prescrita a pretensão anterior a cinco anos do ajuizamento da demanda, conforme efetivamente reconhecido em sentença.
6. No mérito, a controvérsia reside no pagamento de diferenças resultantes de conversão de moedas e atualização do valor relativo à VPNI percebida pela servidora.
7. O art. 2o da Lei n. 379/92 dispõe que as parcelas recebidas, a título de PCCS, que não tem natureza salarial, foram congeladas, ou seja, não sofreriam reajustes, constando, ainda, do parágrafo único do mencionado artigo, que a referida vantagem somente continuaria a ser paga aos servidores que já a recebiam, não integrando a remuneração de futuros ingressos.
8. Nesse ponto, registre-se que o art. 14 da Lei n. 3351/2004, que revogou o art. 3o da Lei n. 379/1992, transformou a gratificação PCCS em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI. Contudo, para aplicar o reajuste com base exclusivamente nos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal, deveria, necessariamente, ter revogado o art. 2o da Lei n. 379/1992, que fala sobre o congelamento das parcelas de PCCS. Assim, em razão de o art. 2o permanecer vigente não se aplica os reajustes sobre o PCCS transformado em VPNI.
9. Com efeito, trata-se de verba excepcional remunerada a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de modo que o congelamento, promovido pela Lei n. 379/92, não ofende a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
10. Ademais, a autora não demonstrou que houve reajustes concedidos aos servidores civis do DF.
11. Imperioso ressaltar que a modificação intercorrente do padrão monetário (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real) não pode constituir fator de imposição de correção monetária, muito menos servir de vinculação a qualquer tipo de reajuste.
12. As Súmulas Vinculantes 37 e 42 do STF estabelecem que; “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.
13. Evidenciada, pois, a impropriedade, no caso concreto, da criação de uma autônoma base de cálculo exclusivamente para a VPNI congelada (inserção indevida da correção monetária e acréscimo do percentual condizente ao aumento salarial ao longo de uma década e meia), desvinculada da remuneração, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
14. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. (art.55, Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).